Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de arresto formulado no bojo de execução fiscal, ajuizada em desfavor de MARIA DO ROSÁRIO ALVES MELO. Ajuizada a execução fiscal e antes mesmo da citação da devedora, o DISTRITO FEDERAL informou ser ela credora do ente estatal, conforme precatório n. 0002937-46.2002.8.07.0000. Por conta disso, requereu o arresto do crédito até o montante da execução. O pedido foi indeferido no primeiro grau e sob o fundamento de que o devedor sequer foi citado, uma vez que nenhuma diligência foi determinada neste sentido. No agravo, o recorrente sustentou que a tentativa de citação não é necessária para se deferir o arresto. Invocou para tanto os artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil e jurisprudência que entende sufragar sua tese. Requereu o deferimento da providência em sede de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo ante a isenção legal conferida ao ente estatal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o DISTRITO FEDERAL pretende o arresto de precatório a ser pago ao devedor em execução fiscal e antes mesmo de tentada sua citação. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de pedido de arresto executivo formulado pela Fazenda Pública na forma dos artigos 7o, inciso III e 830 do CPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. Ocorre que o artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80 exige, para deferimento do arresto que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Na presente hipótese, o próprio exequente apontou domicílio certo, que ainda não foi objeto de diligência, razão pela qual não está presente o requisito objetivo exigido pelos dispositivos citados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto executivo. Intime-se. Após, cite-se no endereço indicado na CDA.” Em que pese o esforço argumentativo do DISTRITO FEDERAL, eventual deferimento da providência requerida somente se admitiria em situação excepcional, ou seja, “se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar”, quando restaria configurada a tentativa de frustrar o objetivo do processo forçado. Esta não é a hipótese dos autos. Não se olvida a possibilidade de arresto de bens do devedor prevista no art. 830, do Código de Processo Civil. Mas por expressa disposição desse mesmo dispositivo, a medida somente terá lugar quando frustrada a tentativa de citação. “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” Neste sentido, também o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. 1. Frustrada a citação e existentes bens passíveis de garantir o crédito executado, é possível o arresto (CPC 830). Precedentes STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1169079, 07176217020188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PRECATÓRIO. CRÉDITO. 1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo também é orientado pelos princípios da celeridade, economia e efetividade, e deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Admite-se a realização de arresto nas execuções fiscais quando for comprovada a frustração na citação. 3. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Todavia, a mera existência de crédito a ser pago por meio de precatório, quando ainda não se operou a citação do executado, é insuficiente para justificar o arresto pleiteado. Isso, contudo, não impede o bloqueio do pagamento até a formalização do gravame, considerando que a execução iniciou-se em 2018, sem nenhum resultado prático esperado até o momento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1241319, 07240026020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ARRESTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ PAGO AO DEVEDOR. ARTS. 301, 830 e 854 DO CPC. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR, AINDA NÂO CITADO, NÂO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de urgência de arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar para determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. Sustenta que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do Executado. Afirma que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC. 2. Conforme art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.2. Precedente: "[...] 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. " (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 3. O simples fato de o devedor ter crédito de precatório, não significa que automaticamente este valor deverá ser arrestado para garantir uma execução fiscal onde siquer foi citado. 4. Para a aplicação do art. 854 do CPC, a jurisprudência tem entendido que é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora (07192678120198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). 4.1. No caso, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. Na verdade, não consta nos autos de origem que tenha sido promovida a sua citação no endereço declinado na Certidão de Dívida Ativa, sendo que a decisão agravada já deferiu a expedição de mandado de citação. 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1236815, 07278046620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. I - Nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei 6.830/80, o arresto será deferido se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, no entanto, na execução fiscal em exame, o mandado de citação nem sequer foi expedido. Mantida a r. decisão que indeferiu o arresto no presente estágio do processo, ausente qualquer indício de não localização ou de ocultação do devedor. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1237036, 07241740220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o art. 854, do Código de Processo Civil, também invocado pelo recorrente, não tem aplicação à hipótese, posto que trata da penhora por meio dos sistemas eletrônicos, sendo dispensada a ciência prévia do devedor. A penhora por iniciativa do credor é sempre ato posterior à citação, quando o devedor não atende à ordem de pagamento, não cauciona o processo e nem indica bens para garantir a dívida. Assim, trata-se de institutos diversos, não se confundem. Ausente a plausibilidade do direito, incabível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator